Tribunal: TJES
Processo: 5009297-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Prisão Preventiva; Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009297-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009297-78.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: MARCELO FLORIANO FARIA BILO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO FLORIANO FARIA BILO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000831-44.2022.8.08.0013, que negou o pedido de liberdade provisória ao réu.

Sustenta o impetrante que a conduta perpetrada pelo paciente foi em legítima defesa, aduzindo que ele utilizou o canivete apenas para se defender. Ademais, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a legalidade da prisão preventiva.

Deste modo, pugna pela revogação do decreto de prisão ou para que seja concedida a liberdade provisória sem a imposição de fiança.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3429856). Informações da autoridade coatora (ID 3586664). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3594165) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 26 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009297-78.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: MARCELO FLORIANO FARIA BILO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO FLORIANO FARIA BILO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000831-44.2022.8.08.0013, que negou o pedido de liberdade provisória ao réu.

Sustenta o impetrante que a conduta perpetrada pelo paciente foi em legítima defesa, aduzindo que ele utilizou o canivete apenas para se defender. Ademais, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a legalidade da prisão preventiva.

Deste modo, pugna pela revogação do decreto de prisão ou para que seja concedida a liberdade provisória sem a imposição de fiança.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3429856). Informações da autoridade coatora (ID 3586664). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3594165) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Ao impetrar o
habeas corpus
, o impetrante anexou apenas a sua petição inicial, não juntou aos autos qualquer cópia que desse substrato aos seus argumentos. Destaco, não juntou cópia do inquérito policial, da denúncia ou mesmo da decisão através da qual decretou-se a prisão preventiva, a qual expõe todos os fundamentos necessários para o decreto cautelar.

Apenas, após o indeferimento da liminar pretendida e informações prestadas pela autoridade coatora, foi juntada, por esta última, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão que negou pedido de soltura superveniente.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar,
de maneira inequívoca
, por meio de
provas documentais
que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito, ainda que juntadas pela autoridade coatora as decisões proferidas nos autos de primeiro grau, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão da ordem pretendida.

Paralelamente, em leitura à decisão de primeiro grau, entendo que se encontra devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer, em casos em que não há substrato para análise, deve-se prezar pelo “
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
”.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009297-78.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
PACIENTE: MARCELO FLORIANO FARIA BILO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ.

ORDEM DENEGADA.

1.
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

2. Deve-se prezar pelo “
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
”.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.